Tribunal: TJMT
Processo: 1037341-88.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR INTERMÉDITO DE AGÊNCIA DE VIAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DE UMA DAS RECLAMADAS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SÚMULA 33 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO TJMT. PROCESSO EXTINTO EM FACE DE CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. - PERDA DO VOO. APRESENTAÇÃO NO AEROPORTO EM PRAZO INSUFICIENTE. CULPA EXCLUSIVA DO RECLAMANTE. SENTENÇA MANTIDA EM RELAÇÃO A VRG LINHAS AÉREAS S.A. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Conforme entendimento estabelecido pela Turma Recursal Única na Súmula 33: “A agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda”.
2- Quando a intermediação de compra de passagem aérea realizada por agência de turismo foi realizada com êxito, não há que se falar em legitimidade passiva da reclamada CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. para responder pelo cancelamento do voo ou pelas passagens aéreas pela companhia aérea, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser reconhecida de oficio.
3. Preliminarmente, não há o que se falar em nulidade da sentença, por falta de fundamentação, mormente porque o Juízo a quo expôs e fundamentou de forma detalhada as razões para julgar improcedente a pretensão da autora.
4. Constitui responsabilidade da parte autora obedecer aos prazos estipulados pela Companhia Aérea para os procedimentos de verificação de documentos, despacho de bagagem e embarque. Consumidora que não comprova ter se deslocado com antecedência para o aeroporto.
5. Sentença reformada, em parte, para reconhecer a ilegitimidade ad causam de CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. , extinguindo o processo em relação a este, sem julgamento do mérito.
6. No mérito, com relação a VRG Linhas Aéreas S.A, sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1037341-88.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Overbooking]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[NAYARA RIZIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 039.365.211-40 (RECORRENTE), ANA CARLA VALER AIMI - CPF: 009.729.891-37 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023